Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO VERBAL. NÃO CUMPRIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, com fundamento na perda superveniente do interesse processual (art. 493 do CPC), diante de composição extrajudicial informada pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de acordo verbal, não homologado e não cumprido pelo réu, é apta a ensejar a extinção da ação monitória por ausência de interesse de agir da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória é cabível para a constituição de título executivo judicial em favor de quem possui prova escrita sem força executiva, sendo adequada à cobrança de quantia certa.
4. O interesse de agir deve ser aferido à luz da utilidade da prestação jurisdicional, que subsiste quando há inadimplemento da obrigação, como no caso.
5. A autora agiu em conformidade com os princípios da boa-fé e da cooperação processual ao confirmar a existência de tentativa de composição, a qual não foi efetivada.
6. O artigo 493 do Código de Processo Civil exige fato incontroverso e plenamente eficaz para justificar a extinção do feito, o que não se verifica diante do inadimplemento do réu.
7. Extinguir o feito com base em acordo informal e não cumprido comprometeria a segurança jurídica e incentivaria o descumprimento de obrigações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
Tese de julgamento:
"1. A existência de acordo verbal não homologado judicialmente e não cumprido pelo réu não afasta o interesse de agir na ação monitória, quando subsiste o inadimplemento da obrigação." "2. A extinção do feito com base no art. 493 do CPC exige fato incontroverso, eficaz e apto a esvaziar por completo a pretensão veiculada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.493.